Tribunal: TJDFT
Processo: 0747911-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747911-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME AGRAVADO: SEFAZ DF, SR. COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRW SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME contra a decisão que, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato do COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE e do GERENTE DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA – SEFAZ/DF, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança impetrado por GRW SERVIÇOS GERAIS EIRELI contra ato praticado pelo COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, o GERENTE DA GERÊNCIA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA e os AUDITORES FISCAIS DO DF, SR. HÉLIO IDALIO DE CARVALHO OLIVEIRA (MATRÍCULA 109.231-6) e SR. AGOSTINHO MENDES PAIVA BRITO (MATRÍCULA 109.257-X), no qual pretendem a obtenção de provimento jurisdicional que determine o restabelecimento da inscrição da empresa no CFDF, autorizando-se a emissão de notas fiscais, o faturamento e o regular funcionamento da empresa. Para tanto, sustenta ter sido surpreendida, em 26/10/2020, com a suspensão de sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Relata que, por meio do procedimento de Retificação do LFE/EFD-ISS, instaurado em 13/10/2020 pela SEFAZ-DF (protocolo no 20201013-168572), os auditores ora apontados como autoridade coatora determinaram sua notificação, datada de 13/10/2020, às 15:44h, para que procedesse à retificação dos livros fiscais nos termos delineados na decisão administrativa, aplicando a si multa e informando que o não cumprimento da exigência, no prazo informado de 30 (trinta) dias, submeteria a empresa à aplicação da penalidade de multa, além de outras legalmente aplicáveis. Alega que, em 14/10/2020, apresentou administrativamente o comprovante de pagamento da multa aplicada, mas que, ainda assim, em 20/10/2020, teve suspensa sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Aduz que a penalidade aplicada é ilegal, inconstitucional e abusiva, razão pela qual apresenta pedido liminar para suspensão do ato praticado, em razão de a empresa estar impedida de expedir notas fiscais, o que ensejaria a descontinuidade de seu próprio funcionamento. Os autos vieram conclusos para decisão. Foi determinada a emenda à inicial (ID no75722608). O autor reiterou a adequação da via eleita sob o argumento de que a reversão da medida consistiria em direito líquido e certo decorrente do reconhecimento da ilegalidade da penalidade de suspensão aplicada. Informou, ainda, ser impossível indicar a autoridade coatora, conforme determinado, apontando a suposta participação de cada uma para a ocorrência do ato impugnado. É a exposição. DECIDO. Inicialmente, determino a exclusão dos dois auditores fiscais apontados como autoridade coatora nos autos, haja vista que o próprio autor aponta que “,provavelmente, endossaram a medida punitiva-suspensiva”, eis que, ao que tudo indica, não detém o poder para reverter a medida liminar vindicada, não configurando-se na qualidade de autoridade coatora. Quanto às demais autoridades apontadas, mantenho-as no pólo passivo, eis que não foi apresentado pelo Impetrante, sob o argumento da impossibilidade de obtê-lo, comprovante ou intimação acerca da penalidade de suspensão do cadastro da empresa que viabilize sua correta delimitação. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. A pretensão da Impetrante para que a Administração Pública seja compelida a reverter a penalidade de suspensão no CFDF aplicada, não encontra razoabilidade jurídica para a liminar vindicada. Ocorre que não restou demonstrada nos autos a ilegalidade da medida aplicada, eis que sequer foi possível se apreender neste sede de cognição sumária os fundamentos do ato impugnado. Ademais, ao soa claro da documentação acostada, a Impetrante não recorreu administrativamente das determinações oriundas da notificação acostada nos autos em ID no 75697291, levando à conclusão primária de que não as considerou indevidas. Ora, a Impetrante alega que estaria providenciando a retificação solicitada, contudo também não apresenta nos autos qualquer indício de que teria sido ou que estaria sendo feita (e por quais fundamentos), o que também não informou ter feito no bojo do processo administrativo que culminou na penalidade que ora se pretender ser suspensa. Assim, em que pese seja reconhecido o prejuízo iminente da Impetrante pela penalidade imposta, verifico que o feito carece de prova pré-constituída do direito vindicado, bem como da legitimidade da pretensão deduzida. Dessa forma, tendo por pressuposto os requisitos necessários à medida liminar exorada, INDEFIRO a liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. A Agravante sustenta que, apesar do pagamento da multa e das providências adotadas para retificar os livros fiscais eletrônicos, nos termos da notificação recebida, teve o atendimento virtual encerrado com a superveniente suspensão da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (CFDF). Salienta que, não obstante a providência exigida encontre amparo no Decreto Distrital 25.508/2005, não se trata de medida urgente ou peremptória capaz de ensejar a suspensão da inscrição da empresa no CFDF, mesmo porque a escrituração e o registro dos livros fiscais estão regulares, sendo a ausência da DRISS mera irregularidade secundária. Acrescenta que a suspensão da inscrição a impossibilita de emitir notas fiscais e de receber os valores destinados ao pagamento dos salários de seus mais de quinhentos empregados. Conclui que o ato coator é desproporcional e coloca em risco a sua atividade empresarial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado promova “o imediato reestabelecimento da Inscrição estadual da empresa para que ela possa emitir Notas Fiscais”. Preparo recolhido (IDs 21157069 e 21157071). É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, é possível vislumbrar, no contexto da cognição sumária, os requisitos para a antecipação da tutela mandamental. A suspensão da inscrição no cadastro fiscal produz consequências drásticas que praticamente inviabilizam a continuidade da atividade empresarial do contribuinte, razão por que, segundo a jurisprudência dominante, não se legitima em face do descumprimento de obrigação tributária acessória. Consoante decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL DA IMPETRANTE. MEIO COERCITIVO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do contribuinte do Cadastro Fiscal do Distrito Federal constitui meio utilizado para fazer cumprir a obrigação tributária acessória, em violação do princípio da livre iniciativa. 2. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é vedado o emprego de meio coercitivo para o cumprimento da obrigação acessória, pois caracteriza forma oblíqua de cobrança de tributos. Súmulas 70, 323 e 547 do STF. 3. Na espécie, é a ilegal suspensão do cadastro fiscal do contribuinte em razão do descumprimento de obrigação acessória, contrariando a liberdade de exercício da atividade empresarial lícita disposta nos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. (APO 07050597220188070018, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 13/03/2019). Mesmo que se possa concluir pela compatibilidade legal e constitucional das hipóteses de suspensão previstas no artigo 23 do Decreto Distrital 25.508/2005, a concessão da liminar, indispensável ao restabelecimento da inscrição fiscal, se revela apropriada até que a autoridade coatora elucide com maior detalhamento, nas suas informações, os fatos que ampararam o ato impugnado. Presente, pois, em sede de cognição sumária, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) provém do impacto da penalidade imposta na consecução da atividade empresarial da Agravante. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento da inscrição da Agravante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator